Tribunal: TJMT
Processo: 1002364-47.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1002364-47.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), LEONILDO GERALDO DE ALPINO - CPF: 000.973.271-31 (REQUERENTE), YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER - CPF: 021.600.281-85 (ADVOGADO), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL –
INVERSÃO DE ATO PROCESSUAL (INTERROGATÓRIO ANTECEDENTE À INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS) E EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA INVÁLIDO
– LEI Nº 11.689/2008 – NORMA PROCESSUAL – APLICAÇÃO IMEDIATA – INVERSÃO DE ATO PROCESSUAL E EDITAL PARA INTIMAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO – PRECEDENTE DO STJ –
IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO RÉU EM SESSÃO PLENÁRIA
– TESE NÃO ALEGADA EM MOMENTO PRÓPRIO (MEMORIAIS) – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RITO PROCESSUAL –
DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS
– IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO N. 111.744/2010 – INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT –
REVISÃO IMPROCEDENTE.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual
“a Lei n. 11.689/2008 é processual e não material”
, cuja aplicação é imediata,
“cuidando-se de lei regida pelo brocardo tempus regit actum”
(HC 358.944/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08.11.2016). Assim, as reformas introduzidas no rito de julgamento pelo Tribunal do Júri pela Lei nº 11.689/2008 são perfeitamente aplicáveis, notadamente a intimação da sentença de pronúncia por edital e a prescindibilidade da presença do réu na sessão de julgamento pelo Tribunal do júri.

“... Conquanto o interrogatório do agravante não tenha sido o último ato da instrução, conforme preceitua o art. 400 do CPP, não há que se falar em nulidade do feito, uma vez verificada a preclusão, bem como não demonstrado o efetivo prejuízo. ... De acordo com o art. 571, inciso II, do CPP, as nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser aguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão...

Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte, é cediço que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do consagrado princípio pas de nullité sans grief...”
(AgRg no HC 513.064/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 18/10/2019).

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

Segundo a lição do STF,
“o objetivo da revisão criminal fundada no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal (contrária à prova dos autos) não é permitir ‘uma terceira instância’ de julgamento, uma segunda apelação. Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal , não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor”
(STF. Segunda Turma. HC 114164/SP. Rel. Min. Teori Zavascki. DJe 18.11.2015).

R E L A T Ó R I O

Com fundamento nos artigos 621, incisos I e II do Código de Processo Penal,
Leonildo Geraldo de Alpino
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, na ação penal n. 1916-48.2003.811.0013 (Código 17951), em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime fechado.

Desta decisão foi interposto recurso de apelação (n. 111.744/2010), que foi julgada parcialmente procedente, tão somente para readequar a pena imposta para 09 (nove) anos de reclusão, transitado em julgado em 02 de agosto de 2011.

Sustenta que o feito se encontra eivado de erros procedimentais, inviabilizando o exercício em sua plenitude da ampla defesa. Aduziu as seguintes nulidades:

Ø

Nulidade que ocorreu na instrução preliminar, pois o réu não foi interrogado por último, considerando que os réus foram interrogados primeiro que as testemunhas;

Ø

Da invalidade da intimação por edital da sentença condenatória;

Ø

Da afronta ao princípio da irretroatividade da lei, pois a sessão de julgamento do Júri popular era indispensável a presença do acusado;

Ø

Da violação aos princípios do contraditório e plenitude de defesa, diante da decisão dos jurados manifestamente contrária às evidencias dos autos;

Assim, postula-se o provimento do pedido revisional, inclusive liminarmente, para recolher ou expedir o contramandado de prisão em favor do revisionando. No mérito, seja julgada procedente a Revisão Criminal para declarar a nulidade
ab initio
da ação penal, bem como seja declarada a inconstitucionalidade da aplicação da Lei n. 11.689/2008 (id. 34138965). Juntou documentos.

O pedido de liminar restou indeferido (id. 34693977).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela improcedência da revisional (id. 39144480), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Revisão Criminal – Tribunal do Júri – Ação penal em curso durante a reforma processual introduzida pela Lei nº 11.689/2008 - Nulidade Processual – Inversão de ato processual [interrogatório antecedente à inquirição de testemunhas], edital de intimação da sentença de pronúncia inválido, imprescindibilidade da presença do réu em sessão plenária, decisão dos jurados contrária a evidência dos autos – Pedido de expedição de contramandado de prisão e anulação da ação penal – Alegação de error in procedendo – Lei nº 11.689/2008 – Norma Processual – Aplicação imediata - Premissa do STJ - Inversão de ato processual e edital para intimação de sentença – Prejuízo à defesa não demonstrado – Diretriz do STJ – Tese não alegada em momento próprio [memoriais] – Preclusão consumativa – Julgado do STJ – Decisão dos jurados – Inexistência de violação à rito processual - Eficácia jurídica dos atos processuais constituídos respeitada – Entendimento doutrinário – Contrariedade à evidencia dos autos não verificada – pretensão de reexame processual – não cabimento -
Parecer pela improcedência do pedido revisional
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020